Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SENTENÇAS DECLARATÓRIAS ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EXAURIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA APELADA À REDE GASOL. DIREITO DE ISENÇÃO RETROATIVA DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE REVENDA. DIREITOS DECLARADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA COM LASTRO EM SENTENÇA DECLARATÓRIA. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE REVENDA NO PERÍODO DE ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPTU PELA APELADA À REDE GASOL. COMPROVAÇÃO E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PELA RECUSA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RECORRIDA. PROCEDÊNCIA LIMITADA AO PEDIDO CONDENATÓRIO EFETIVAMENTE DEDUZIDO NA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. OMISSÃO CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. NÃO CONSTATAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. DEFINIÇÃO DE INDEXADOR MONETÁRIO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO INPC.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro de fato nos fundamentos exarados no acórdão impugnado para definição da data a partir da qual a autora faz jus à equiparação contratual par fins de isenção de comissão mercantil (1o de dezembro de 1996), ou a respeito da especifica delimitação do marco inicial e do termo final da obrigação de ressarcimento pela ré (dezembro de 1997 à junho de 2005).
3. O acórdão é claro ao dispor que cláusula contratual de cobrança de comissão mercantil foi declarada nula a partir de 1o de dezembro de 1996, por sentença transitada em julgado no processo no 2001.01.1.070955-4, e destaca que, de fato, essa data corresponde a primeira previsão de isenção do encargo em favor da Rede Gasol, que justifica o direito de equiparação pela autora, nos termos o referido julgado.
4. O acórdão também é expresso em indicar que já houve quitação do direito de reembolso à autora até dezembro de 1997 no processo no 2001.01.1.070955-4, mas que a ré manteve a cobrança com base em cláusula contratual nula até junho de 2005, de modo que a procedência parcial da ação assegura o direito de ressarcimento nesse período.
5. É improcedente a alegação de vício no acórdão frente ao pedido de volvido à imputação de sucumbência integral à ré, já que o julgado é claro ao dispor sobre a procedência parcial da pretensão inicial e promover a devida distribuição proporcional do ônus sucumbencial
6. Não há contradição a ser sanada no acórdão, que é claro ao dispor que no processo no 2001.01.1.070955-4 foi declarada nula a clausula contratual que impunha a cobrança de comissão mercantil em face da autora desde dezembro de 1996, mas que naquele feito, a pretensão condenatória se restringiu ao período de dezembro 1996 a novembro de 1997.
6.1. Verificado que foi mantida a cobrança declarada indevida para além desse período, violando acórdão transitado em julgado, não há óbice à postulação de ação de conhecimento visando a obtenção de provimento condenatório para reparação por ilícito reconhecido em sentença declaratória anterior, notadamente porque a sentença declaratória não tem eficácia executiva, já que não consta entre no rol de títulos executivos judiciais disposto no art. 515, do CPC.
7. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
9. Verifica-se que o acórdão recorrido não especificou qual o índice de correção monetária que deve incidir sobre a condenação, tratando-se de questão que demanda aclaração.
9.1. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC, a partir de do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
10. Embargos de a parte autora desprovidos. Embargos de Declaração da ré parcialmente providos, sem concessão de efeitos infringentes, apenas para estabelecer a incidência do INPC como indexador monetário.